Tribunal: CARF
Processo: 16327.909853/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909853/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.132 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
J. SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lucas Issa Halah que não conhecia do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2/11) contra despacho
decisório (fls. 30/33) que não reconheceu o direito creditório declarado pelo
contribuinte no PER/DCOMP n° 19301.79319.160507.1.7.02-0074 (fls. 42/63),
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, em razão da
confirmação parcial dos pagamentos das estimativas do referido ano-calendário.
Foram indicados pagamentos no montante de R$ 1.546.535,49 e confirmado o
montante de R$ 284.434,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909853/2011-27
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909853/2011-27

Os pagamentos não confirmados são os seguintes:

O valor do imposto devido foi de R$ 1.513.926,59 e saldo negativo de R$
32.608,90, conforme a DIPJ.
O contribuinte alega que efetuou pagamentos de estimativas no total de R$
284.434,36, os quais, confrontados com o imposto apurado no encerramento do ano-
calendário, resultou no montante de R$ 1.229.492,23 a pagar. Entretanto, equivocou-
se e efetuou o recolhimento por meio dos dois DARFs acima discriminados,
decorrendo o pagamento indevido a maior de R$ 32.608,89.
Alega que fez constar erroneamente na DIPJ Retificadora, Ficha 12B, linha 12,
que havia recolhido R$ 1.546.535,49 a título de estimativas mensais, quando, na
verdade, representa a soma dos valores pagos a título de estimativas e de ajuste anual,
motivo pela qual a RFB não conseguiu comprovar os tais pagamentos.
Além disso, informou incorretamente no PER/DCOMP que os DARF's de R$
1.258.101,12 e R$ 4.000,00 referem-se a recolhimentos de estimativas e não a cota de
ajuste.
Alega que o direito a restituição está previsto no art. 165 do Código Tributário
Nacional e nas Leis n° 8.383, de 1991 (art. 66), e n° 9.430, de 1996 (art. 74).
Alega que a jurisprudência é convergente no sentido de aceitar erros de fato no
preenchimento de declarações, desde que efetivamente comprovada a existência dos
créditos.
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada
procedente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA em
23 de outubro de 2018, conforme acórdão n. 10-63.195 (e-fl. 63).
Cientificado da decisão recorrida em 04/11/2019, o ora Recorrente apresenta
Recurso em 29/11/2019 (e-fls. 74), no qual repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909853/2011-27

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à compensação não homologada no
PER/DCOMP n° 19301.79319.160507.1.7.02-0074 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005, em razão da confirmação parcial dos pagamentos das estimativas declaradas.
De início, cabe destacar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos.
A decisão recorrida restou assim fundamentada:
(...)
Analisando-se a DIPJ, contata-se que efetivamente houve erro no seu
preenchimento, pois as estimativas dos meses de março a dezembro de 2005, apuradas
com base na receita bruta, atingiu o montante de R$ 284.434,36 - Ficha 11 (os
pagamentos foram confirmados pelos sistemas da RFB).
Entretanto, na apuração anual (Ficha 12B), o contribuinte informou pagamentos
de estimativas no montante de R$ 1.546.535,49, resultando um saldo negativo de R$
32.608,90. O correto seria ter informado pagamento de estimativas no valor de R$
284.434,36, o que resultaria em imposto de renda a pagar no montante de R$
1.229.492,23.
Na DCTF, o contribuinte declarou o débito no montante de R$
1.262.101,12, como IRPJ devido na declaração de ajuste.
(...)
Os pagamentos apontados pelo contribuinte encontram-se alocados para esse
débito, conforme abaixo:
(...)
informações prestadas na DIPJ, em princípio, refletem a escrituração contábil e
fiscal do contribuinte e demonstram a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Portanto, uma vez identificado o erro no seu preenchimento, ficou clara a
inexistência de saldo negativo de IRPJ, mas imposto de renda a pagar, no montante de
R$ 1.229.492,23.
Também evidencia a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, pois nesta
declaração foi confessado o débito em valor superior ao efetivamente devido.
No PER/DCOMP, o contribuinte declarou que o crédito referia-se a saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2005, quando o correto seria pagamento a
maior do que o devido.
Todo o procedimento fiscal de análise do crédito foi delimitado pela informação
prestada no PER/DComp, relativa ao saldo negativo apurado no ano-calendário de
2005, que, pelas razões expostas no despacho decisório, não foi confirmado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.132 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909853/2011-27

Além disso, deve-se considerar a distinção na metodologia da remuneração do
crédito, o saldo negativo tem marco inicial dos juros o mês de janeiro, enquanto que o
pagamento indevido o mês seguinte ao seu pagamento.
No presente processo, os pagamentos efetuados a maior foram realizados em
24/02/2006 e 31/08/2006. Caso recebessem tratamento de saldo negativo, já a partir de
janeiro de 2006 seriam remunerados pela taxa Selic, o que, obviamente, não é cabível.
A alegação de que os dois pagamentos, DARF's acima discriminados,
resultaram no pagamento indevido a maior de R$ 32.608,89 reveste-se de alteração do
pedido original, apresentado posteriormente ao despacho decisório que não
reconheceu o crédito e não homologou a compensação declarada.
(...)
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital